Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-02.2014.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000001-02.2014.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: B. R. TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EUCLIDES PEREIRA DE BARROS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Macaúbas em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Medida Cautelar de Busca e Apreensão ajuizada contra B. R. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP. A decisão de primeiro grau fundamentou a extinção no abandono da causa pelo autor (art. 485, II, do CPC). A ação original visava à devolução e reinstalação de uma peça de maquinário ("TORQUE CONVERSOR W20"), retida pela empresa contratada mesmo após o pagamento integral pelos serviços e peças. O Apelante pleiteia a reforma da sentença, argumentando a nulidade do ato por ausência de intimação pessoal e, substancialmente, a ocorrência de perda superveniente do objeto da demanda, o que afastaria a hipótese de abandono.

II. Questões em discussão

1. As questões centrais a serem dirimidas são:

a) a validade da sentença que extingue o processo por abandono da causa, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sem a comprovação da prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito;

b) a ocorrência, no caso concreto, de perda superveniente do interesse de agir, em virtude do cumprimento da obrigação pela parte ré, noticiado e certificado nos autos, e suas consequências para o desfecho do processo.

III. Razões de decidir

1. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, como requisito indispensável de validade, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinação expressa do § 1º do mesmo artigo. A ausência de comprovação nos autos de que o representante judicial do Município Apelante tenha sido pessoalmente intimado com a advertência específica de extinção do feito configura vício insanável, que acarreta a nulidade absoluta da sentença por violação ao devido processo legal e por caracterizar decisão surpresa.

2. Ainda que superada a nulidade formal, a análise substancial dos autos revela erro no fundamento da extinção. A petição e o documento de ID 99799116, consistentes em certidão emitida por Secretário Municipal, atestam de forma inequívoca que a obrigação que constituía o objeto da ação — devolução e instalação da peça — foi cumprida pela parte Apelada em 09 de abril de 2014. Tal fato acarreta a perda superveniente do interesse de agir do autor, uma vez que a tutela jurisdicional se tornou inútil e desnecessária. A inércia subsequente do Município não pode ser interpretada como desídia, mas como consequência lógica do esvaziamento do objeto litigioso. Portanto, a correta fundamentação para a extinção do processo seria a do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Verificada a nulidade da sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, por se tratar de questão predominantemente de direito e com fatos documentalmente comprovados, aplica-se a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o Tribunal decida desde logo a lide.

4. Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que a empresa Apelada deu causa ao ajuizamento da ação ao reter indevidamente o bem, mas, por outro lado, cumpriu a obrigação no curso do processo, mostra-se equânime a manutenção da decisão de primeiro grau no que tange à ausência de condenação em custas e honorários advocatícios.

IV Dispositivo e tese

1. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença recorrida. Com base na teoria da causa madura, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000001-02.2014.8.05.0156, de Macaúbas, em que figuram como Apelantes Município de Macaúbas

e como Apelado
B.R. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
6
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator